Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-60.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena do corréu Wellington conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Expressa proibição legal - Réu reincidente - Fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena de Wellington – Impertinente – Réu ostenta reincidência - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Inviável – Embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, por serem os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal cumulativos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal – Concessão do benefício do acusado Wellington aguardar o trânsito em julgado da r. sentença em liberdade – Inadequado - A custódia encontra-se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade – Ademais, trata-se de réu reincidente - Penas e regimes mantidos – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500299-60.2019.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que são
apelantes WELLINGTON MARCELINO MARIA e LUÍS FERNANDO BRITO
VITORIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575
Apelantes: Wellington Marcelino Maria e Luís Fernando Brito Vitorio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Pardo
Voto no 26839
Tráfico ilícito de drogas Desclassificação do crime para o
delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 Incabível
A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma
que estavam embaladas, prontas para serem entregues a
terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que
ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para
caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A
condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de
condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06 - Redução da pena do corréu Wellington
conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06
Impossibilidade
Expressa proibição legal - Réu
reincidente - Fixação de regime aberto para o início do
cumprimento da pena de Wellington Impertinente Réu
ostenta reincidência - Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos - Inviável Embora o
crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça,
por serem os requisitos previstos no artigo 44 do Código
Penal cumulativos, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não é cabível na
espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e
repressão do ilícito penal Concessão do benefício do
acusado Wellington aguardar o trânsito em julgado da r.
sentença em liberdade Inadequado - A custódia encontra-
se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis
que tem por escopo prevenir a reprodução de fatos
criminosos e resguardar o meio social, retirando do
convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade Ademais, trata-se de réu reincidente -
Penas e regimes mantidos Recursos desprovidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
3
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 24 de fevereiro de 2019, por volta
de 01h20min, na Praça João Batista Ribeiro de Lima, Bairro Vale do
Redentor, no município de São José do Rio Pardo, os apelantes
WELLINGTON MARCELINO MARIA e LUÍS FERNANDO
BRITTO VITÓRIO, agindo em concurso de agentes e com unidade de
desígnios entre si, traziam consigo, para fins de tráfico, 17 (dezessete)
eppendorfs contendo cocaína, pesando cerca de 31,67 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a
Vara Judicial da Comarca de São José do Rio Pardo /SP, o recorrente
WELLINGTON MARCELINO MARIA foi condenado à pena de 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de multa equivalente a 777 dias-multa, no valor
mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
enquanto o réu LUÍS FERNANDO BRITTO VITÓRIO foi condenado à
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao
pagamento de multa equivalente a 166 dias-multa, no valor mínimo
legal, como incurso no artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06.
Inconformados, apela a defesa de ambos
os acusados pleiteando, em síntese, a desclassificação do crime para o
delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
4
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Quanto ao apelante WELLINGTON, postula, ainda, a redução da pena
conforme dispõe o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a fixação de
regime aberto para o cumprimento da pena, bem como concessão do
benefício de aguardar o trânsito em julgado em liberdade (fls. 282/302).
Bem processados os recursos, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 319/324), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento de ambos os apelos
(fls. 355/359).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório
que policiais militares receberam denúncia anônima informando que no
local dos fatos um indivíduo chamado WELLINGTON estaria
traficando drogas.
Chegando no lugar informado, os
milicianos, identificaram WELLINGTON e o abordaram, encontrando
na sua posse a quantia de R$ 500,00, em dinheiro. Como nada mais foi
localizado, os agentes da lei deixaram o local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
5
Pouco mais tarde, os policiais militares
retornaram e, colocando-se à distância e em local estratégico, passaram
a observar e a filmar a movimentação, no que presenciaram
WELLINGTON, por diversas vezes, manter contato com usuários e
praticar o comércio de drogas.
Resolvendo pela abordagem, quando da
aproximação, os agentes da lei surpreenderam LUIS FERNANDO com
uma embalagem de salgadinho, servindo droga a um usuário, sendo que
ambos os recorrentes empreenderam fuga, momento em que LUIS
FERNANDO dispensou a referida embalagem.
Ambos os acusados acabaram contidos
e, em revista pessoal, na posse de WELLINGTON foram encontrados
três flaconetes contendo cocaína, bem como R$ 37,00, em dinheiro.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01,
boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fl.
12, auto de constatação de fl. 13, laudo de exame químico toxicológico
de fls. 133/134, bem como das demais provas produzidas durante a
instrução criminal.
A autoria do crime também é inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
6
Os
apelantes
WELLINGTON
MARCELINO MARIA e LUÍS FERNANDO BRITTO VITÓRIO,
ouvidos em sede policial, optaram por não colaborar com a elucidação
dos fatos, mantendo-se silentes (fls. 05 e 07), atitude que, embora
escudada em garantia constitucional, é imprópria de pessoa acusada de
um grave delito. Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado
procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu
no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência:
“Releva notar que a prova do fato criminoso
não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se elevou
dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à autoridade policial a
respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua
culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação,
notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público.
Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est
non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade
procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de delito grave,
mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa constitucional”
(RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP, Apelação
Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
7
Posteriormente, em Juízo, ambos os
recorrentes negaram a prática do crime. O acusado WELLINGTON
alegou ser usuário de drogas e que, no dia dos fatos, não portava
entorpecentes. Afirmou que Luís Fernando foi abordado primeiro e os
policiais levaram-no para perto dele. Disse que, um tempo antes, teve
um desentendimento com um policial militar, o qual disse que não iria
sossegar enquanto não “arrumasse” uma para ele, no entanto, foram
outros policiais que o prenderam. Aduziu que toda a droga foi
encontrada com Luís Fernando e que, na ocasião, possuía cerca de R$
35,00, em dinheiro (vide mídia). Por sua vez, o réu LUÍS FERNANDO
igualmente alegou ser usuário de drogas, e que, no dia dos fatos, estava
próximo da Praça João Batista Ribeiro de Lima, ocasião em que
comprou 17 pinos de cocaína para seu consumo e estava indo embora,
momento em que foi abordado pelos policiais militares e dispensou os
entorpecentes adquiridos. Afirmou que não viu a polícia abordar
Wellington e que, naquela ocasião, tinha R$ 100,00, em dinheiro, em
seu poder, decorrente de seu trabalho (vide mídia).
No entanto, as versões exculpatórias dos
apelantes restaram isoladas no contexto fático-probatório.
Os policiais militares FILIPE GARCIA
BRAGA e JOÃO PAULO GONÇALVES PARRA declararam que o
local dos fatos é conhecido ponto de venda de drogas e que, no dia dos
fatos, foram até lá a fim de realizar patrulhamento e se depararam com o
recorrente Wellington, que estava com cerca de R$ 500,00, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
8
dinheiro, em notas variadas, entretanto, ele não possuía entorpecentes.
Afirmaram que já haviam recebido denúncias de que Wellington estava
traficando. Em seguida, foram ao pelotão, pegaram câmera e binóculo,
e se posicionaram em local propício à observação da movimentação na
praça, de onde filmaram e monitoraram o que se passava no local, por
cerca de 40 minutos, sendo possível filmar Wellington realizar três
vendas de narcóticos. Disseram que se dirigiram à praça e se depararam
com Luís Fernando, que retirava droga de um saco plástico e servia a
uma pessoa, o qual, ao notar a presença policial, dispensou o saco e
correu. Informaram que no interior do saco plástico foram encontrados
14 pinos de cocaína e R$ 76,90, em dinheiro. Disseram que Wellington,
que estava junto de Luís Fernando, também correu no momento da
abordagem, mas foi alcançado. Durante busca pessoal, foram
encontrados em seu poder três pinos de cocaína, idênticos aos que
foram localizados com Luís Fernando, além de R$ 37,00 em dinheiro
(vide mídia).
Os policiais militares relataram, de
forma uníssona e segura, a prática do crime pelos réus. Tais relatos
apresentam riqueza de detalhes, são coerentes e estão em perfeita
sintonia com a prova colhida, inexistindo qualquer indício de que os
mesmos tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar os apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
9
Outrossim,
inexistem
nos
autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em Juízo.
Nessa linha:
“O depoimento de policiais, mormente quando
corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser
utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação. (HC 195.200/SP
Rel. Min. LAURITA VAZ 5a Turma, j. 24.04.2012, DJe 03.05.2012).
Ressalta-se que tais testemunhos têm
presunção de veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a prova,
ainda que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, o
que não foi produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil, mas
não se pode desmerecer as palavras de agentes públicos sem qualquer
indício a respeito.
Ademais, referidos depoimentos não
devem ser desqualificados tão só pela condição profissional das
testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente
a conduta criminosa aos acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
10
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
11
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Assim sendo, não há motivo para retirar
a credibilidade dos depoimentos de agentes públicos que presenciam a
prática de crimes nos exercícios de suas funções.
Comprovadas, no caso, à saciedade, as
relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da
prova testemunhal, bem como a quantidade de entorpecentes, aliada à
forma profissional como estes estavam acondicionados.
Em que pese o empenho da combativa
defesa, não há como acolher o pleito de desclassificação do delito,
tendo se revelado correta a condenação dos réus por tráfico, pois
fundada na prisão em flagrante, na apreensão das drogas e, ainda, nas
insuspeitas declarações dos policiais que os abordaram e efetuaram as
prisões.
Ademais,
o
resultado
da
análise
realizada nos invólucros encontrados pelos agentes foi positivo para
cocaína, o que demonstrou que os apelantes traziam consigo, para fins
de tráfico, substâncias entorpecentes ilícitas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
12
A quantidade de drogas apreendida, bem
como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a
terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a
apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito
de tráfico ilícito de entorpecentes.
Nesse sentido, há o seguinte precedente
do STF:
“HABEAS CORPUS'. CRIME DE TRÁFICO
DE ENTORPECENTES (Art. 12 da Lei no 6.368/76). LAUDO DE EXAME
TOXICOLÓGICO E DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO: PERITO ÚNICO: NÃO
GERA NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA: RÉU PRIMÁRIO:
CONFISSÃO: DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. (...) 4. A circunstância de ser
o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui
motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecente, mormente
quando comprovada a sua condição de traficante e a considerável quantidade com
ele apreendida: cerca de cinco quilos de cocaína. (...)” (HCML-73197/GO, T-2, Rel.
Min. Maurício Correa, DJ de 22-11-96, p. 45687 grifo do relator).
Deste modo, mostra-se inviável o pleito
defensivo pela desclassificação do delito para a infração prevista no
artigo 28 da Lei no 11.343/06, posto que a condição de usuário não tem
o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma.
Portanto, resta claro que as provas
carreadas aos autos são mais do que suficientes para embasar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
13
condenação, pois revelou que os apelantes, efetivamente, praticaram o
delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
O conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
do crime. Deste modo, a manutenção da condenação é medida que se
impõe.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na
sentença, fixada de acordo com os parâmetros previstos em lei,
motivada e individualizada, condenando o apelante LUÍS FERNANDO
à pena-base de 05 anos de reclusão, bem como ao pagamento do
montante equivalente a 500 dias-multa, no valor mínimo legal,
enquanto o recorrente WELLINGTON foi condenado em 1/6 acima da
pena-base, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, bem como ao
pagamento do montante equivalente a 583 dias-multa, no valor mínimo
legal, tendo em vista seus maus antecedentes.
Em face da agravante relativa à
reincidência do acusado WELLINGTON, conforme se depreende à fl.
196, a pena foi majorada em 1/6, restando definitiva em 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, bem como ao pagamento do montante
equivalente a 777 dias-multa, no valor mínimo legal.
Quanto ao réu LUÍS FERNANDO, foi
aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
14
patamar de 2/3, restando sua pena definitiva em 01 ano e 08 meses de
reclusão, bem como ao pagamento de multa equivalente a 166 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Incabível o pleito defensivo de redução
da pena, conforme disposto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com
relação a WELLINGTON, por expressa proibição legal, diante de sua
reincidência.
Também em razão da reincidência,
impossível a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena
quanto a WELLINGTON, conforme dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
Incabível
a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois apesar da
Resolução no 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou
suspensa a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” presente no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, a mesma não
seria possível diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se
mostra medida suficiente e adequada.
Os efeitos nocivos do crime de tráfico
de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam
a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o
bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. Tal delito vai

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
15
de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do
Código Penal, qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime
indicarem que essa substituição seja suficiente”.
Assim, embora o crime tenha sido
praticado sem violência ou grave ameaça, por serem os requisitos
previstos no artigo 44 do Código Penal cumulativos, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na
espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do
ilícito penal.
Este é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Não parece razoável que o condenado por
tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja
beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de
delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a
desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes
gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de
drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.” (HC
203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).
E também o adotado por este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“PENA
Reclusão
Tráfico de drogas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
16
Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos Impossibilidade
Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06)
Existência Recurso não provido neste aspecto.” (TJSP, Apelação Criminal no
1.180.451-3/5, Taubaté, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. MARCOS ZANUZZI, j.
24.4.2008).
“Inviável, por fim, a pretendida substituição da
pena por restritiva de direitos, absolutamente inadequada à conduta daquele que se
dedica a prática do tráfico, conduta social de consequências nefastas à sociedade”
(TJSP, Apelação no 0040683-80.2010.8.26.0050, Rel. Des. Pinheiro Franco, 5a
Câmara Criminal, j. 30.06.11, v.u.).
Por derradeiro, não há que se falar na
concessão do benefício do acusado WELLINGTON aguardar o trânsito
em julgado da r. sentença em liberdade, uma vez que a constrição se
justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei
penal.
Consigne-se, ainda, que o conceito de
ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração
delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de
intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do que
decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça após a
ocorrência de grave desrespeito.
Salienta-se que pesa sobre o réu a
condenação por tráfico de drogas, crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
17
de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma
situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade
do delito atribuído ao apelante, bem como as próprias circunstâncias
que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do recorrente, também
justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora
seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da
custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do
ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor
público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Assim,
a
custódia
encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500299-60.2019.8.26.0575 -Voto no
18
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública
tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições,
notadamente
do
Poder
Judiciário,
conferindo
visibilidade
e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantida a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator